Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-24.2024.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001514-24.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS, ORGANIZACIONAIS E SANITÁRIAS PERSISTENTES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER ESTATAL DE PRESTAÇÃO ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RESERVA DO POSSÍVEL. ADEQUAÇÃO ESTRUTURANTE DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso, em razão de graves e reiteradas irregularidades sanitárias constatadas em inspeções realizadas na Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue do Hospital Regional de Colíder, MT. Sentença de procedência dos pedidos, com imposição de obrigação de fazer, confirmando a liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade da atuação do Poder Judiciário na imposição de medidas estruturantes ao Estado para garantir o direito à saúde em face de omissão administrativa comprovada;

(ii) avaliar a necessidade de readequação da obrigação de fazer, a fim de preservar o espaço da discricionariedade administrativa, mediante exigência de apresentação de plano de ação com cronograma de execução.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde configura serviço público essencial e direito subjetivo constitucionalmente assegurado, cuja concretização não se sujeita à conveniência administrativa.

4. A inércia do ente federativo por mais de seis anos, não obstante notificações reiteradas da vigilância sanitária, revela omissão estatal qualificada.

5. A jurisprudência do STF, notadamente no RE n.° 648.612/RJ (RG - Tema n.° 698), autoriza a atuação do Judiciário para suprir deficiências graves e persistentes na implementação de políticas públicas essenciais.

6. A cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial, especialmente diante de irregularidades predominantemente documentais, organizacionais e procedimentais.
7. A adequação da sentença é medida que se impõe, para que o Estado de Mato Grosso elabore planejamento com cronograma de ações, visando sanar as irregularidades apontadas, com priorização das providências urgentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Reexame necessário parcialmente provido, para adequar a obrigação de fazer imposta.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas estruturantes em face de omissão administrativa qualificada, voltadas à concretização do direito fundamental à saúde. 2. A obrigação de fazer imposta ao Estado, quando envolver medidas organizacionais e estruturais, deve indicar os objetivos a serem alcançados, cabendo à Administração apresentar planejamento detalhado e cronograma de execução, sob pena de multa”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 648.612/RJ (RG - Tema 698), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.09.2020; STF, ARE 886710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03.11.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Fracon Menegucci, nos autos de n.° 1001514-24.2024.811.0009, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 265251753):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a correção de irregularidades na Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue de Colíder.

Recebida a petição inicial, foi deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada para que o requerido corrigisse, em 90 dias, as irregularidades apontadas no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária nº 3082.4497.2024. O pedido de reforma na estrutura física da unidade foi indeferido, ante a ausência de elementos que demonstrem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (Id. 162565368)

Citado, o requerido apresentou contestação ao Id. 167349969 e argumentou que vem promovendo as adequações necessárias na unidade de forma progressiva, alegando limitações orçamentárias e procedimentos burocráticos como barreiras para a solução imediata de todas as irregularidades. Também sustentou a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em políticas públicas, com base no princípio da separação dos poderes.

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação a Id. 172941321.

É o registro do necessário.
DECIDO.

Diante da ausência de preliminares e da desnecessidade de produção de outras provas, com fincas no art. 355, inciso I, do CPC, passa-se ao julgamento antecipado do pedido, proferindo sentença de mérito.

O direito à saúde é consagrado pela Constituição Federal em seu art. 196, que estabelece ser dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário à saúde, através de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença.

Nos autos, as provas documentais confirmam de forma inequívoca as irregularidades constatadas
desde 2018
, que afetam a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela Unidade de Coleta e Transfusão de Colíder. Embora o Estado alegue que está realizando adequações, essa justificativa é insuficiente diante da inércia prolongada e dos problemas sanitários recorrentes.

O Relatório Técnico de Inspeção Sanitária nº 52/2018 (ID 162475277, p. 26/31), resultado da vistoria feita pela Vigilância Estadual de Saúde e pelo Escritório Regional de Saúde de Sinop em setembro de 2018, revelou as primeiras falhas, motivando a instauração de um Processo Administrativo Sanitário e a interdição parcial da unidade.

Em
março de 2019
, nova inspeção mostrou que problemas como a falta de médico durante a triagem e a ausência de centrífuga refrigerada para fracionamento de hemocomponentes haviam sido solucionados, permitindo a desinterdição. No entanto, outras irregularidades persistiram, comprometendo a segurança dos serviços e dos trabalhadores, o que levou à emissão de termos de infração e novas notificações (ID 45518654).

O Ministério Público, em
2022,
solicitou uma nova vistoria para verificar a correção das pendências descritas no Relatório Técnico nº 0002/NC/2019 (ID 57777350). A Secretaria de Estado de Saúde informou não ser possível cumprir o prazo estipulado, mas programou a inspeção para julho de 2022 (ID 58564689). O Relatório 3082.11677.2022 (ID 60310079-IC) apontou novamente diversas irregularidades, resultando em termos de notificação, autos de infração e apreensão de medicamentos vencidos na sala de coleta (ID 12891777).

Em
outubro de 2023
, o Ministério Público reiterou a requisição de nova vistoria, solicitando o cronograma de regularização para verificar o cumprimento dos prazos e, se necessário, aplicar medidas administrativas (ID 66213285). O relatório seguinte (ID 67793943) confirmou que as pendências estruturais não haviam sido sanadas.

Por derradeiro, em
março de 2024,
o Relatório 3082.4497.2024 (ID 162475282, p. 123/136) detalhou uma lista de irregularidades persistentes, exigindo novas providências.

Entre as irregularidades destacadas, incluem-se:

Embora a defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso sustente a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em políticas públicas, com base no princípio da separação de poderes, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 698
, firmou o entendimento de que
a intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando a omissão do Estado resulta em grave violação de direitos fundamentais
.

No presente caso, ficou comprovado que a omissão do Estado em adotar medidas eficazes para regularizar a unidade em questão viola o direito à saúde e a dignidade dos cidadãos que dependem dos serviços de hemoterapia, razão pela qual não há que se falar em violação do referido princípio.

Nesse vértice, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante as considerações expostas, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na exordial para, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar que o requerido corrija de
forma definitiva e contínua
todas as irregularidades apontadas no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária 3082.4497.2024, quais sejam, aquelas referentes à gestão documental, gestão de recursos humanos, equipamentos, estrutura física, bem como processo e procedimento, sob pena de aplicação de multa diária.

DESCABE CONDENAÇÃO
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, seguindo a orientação do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Transitada em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e, se nada requerido em cinco dias,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de estilo.

INTIMEM-SE
as partes.

CUMPRA-SE
expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a inexistência de omissão estatal que justifique a interferência do Poder Judiciário na adoção de Políticas Públicas, mas sim dificuldades empíricas e concretas de implementação de todas as adequações necessárias na Unidade de Coleta e Transfusão de Colíder.

Afiança, nesse contexto, que ao realizar uma comparação entre o Relatório Técnico de n.° 3082.4497.2024 e o de n.° 3082.11677.2022,
“
constata-se que houve irregularidades sanadas total ou parcialmente
pela Equipe Técnica que elaborou este Relatório atual, sendo que as irregularidades que não foram consideradas sanadas foram devidamente listadas no relatório em anexo
”.

Argumenta, em relação às irregularidades não sanadas, que os responsáveis já foram notificados para a adoção de providências, inclusive com o protocolo de Cronograma de Correção de Irregularidades, analisado pela Equipe de Gerência e emitiu a manifestação técnica n° 02039/2024/GFIMVISA/SES.

Salienta, nesse ponto, que a parte apelante vem promovendo adequação das irregularidades, na medida do possível, mas que encontra restrições orçamentárias e, por vezes, procedimentos burocráticos que impedem a realização de investimentos, sobretudo de forma imediata, como determinado na sentença.

Consigna, outrossim, que
“
o entendimento exarado pelo juízo
a quo
interfere diretamente no poder discricionário do gestor público estatal
sem qualquer necessidade urgente que impeça o regular funcionamento da unidade
, violando frontalmente o princípio constitucional da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal
”.

Esclarece que em atenção ao Tema n.° 698, do STF, não cabe ao Poder Judiciário apreciar mérito administrativo, tampouco determinar a sua execução, na medida em que a conveniência e oportunidade são restritas ao administrador público.

Pondera, ademais, a necessidade de se considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Por essas razões, requer o
“
o conhecimento e
PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, a fim de que seja
reformada
a sentença, para julgar
improcedentes
os pedidos deduzidos na inicial, sob pena de manter entendimento contrário àquele firmado em 24/05/2024 pelo TJMT com base no acórdão do STF referente ao recurso extraordinário 684.612/RJ supracitado
”
(ID. 265251755).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a Administração Pública se mantém omissa por mais de 06 (seis) anos em relação às irregularidades constatadas
na
unidade de saúde, comprometendo o direito fundamental à saúde.

Apregoa que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Leading Case RE 684.612, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 265251758).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
”
(ID. 278383869).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Fracon Menegucci, nos autos de n.° 1001514-24.2024.811.0009, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando a existência de irregularidades constatadas em Inspeção Sanitária da Unidade de Transfusão de Sangue do Hospital Regional de Colíder, MT, postulando pela condenação do ente público em obrigação de fazer para
“
que sejam sanadas todas as irregularidades apontadas no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária 3082.4497.2024, quais sejam, irregularidades referentes à gestão documental, gestão de recursos humanos, equipamentos, estrutura física, bem como processo e procedimento, tudo como forma de garantir que o requerido adote as providências necessárias para o fornecimento de um serviço público de qualidade, seguro e adequado à população
”.

O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido para
“
DETERMINAR
que o requerido corrija, no prazo de
90 (noventa) dias
, as irregularidades apontadas no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária nº 3082.4497.2024
”
(ID. 204676753 – pág. 86/95).

Na contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO pontua a ausência de omissão estatal, diante das diligências promovidas visando à correção das irregularidades e a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir em políticas públicas (ID. 265251349).

Impugnada a contestação (ID. 2665251752), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, para determinar que
“
o requerido corrija de
forma definitiva e contínua
todas as irregularidades apontadas no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária 3082.4497.2024, quais sejam, aquelas referentes à gestão documental, gestão de recursos humanos, equipamentos, estrutura física, bem como processo e procedimento, sob pena de aplicação de multa diária
”
(ID. 265251753).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, a despeito de não constar expressamente na sentença a necessidade de reexame necessário, por se tratar de condenação ilíquida, vislumbra-se a sujeição do pronunciamento judicial ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual a análise do mérito recursal e a remessa necessária estão sendo apreciados conjuntamente.

Como cediço, a
Constituição da República Federativa do Brasil é expressa no sentido de que a saúde é direito de todos e
dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]”.

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio assegura o direito à saúde que, por sua vez, constitui serviço essencial do estado, não podendo o Poder Público tergiversar em sua obrigação de prover os cuidados necessários à sua promoção.

Do exame da questão posta, observa-se que a Vigilância Estadual de Saúde e o Escritório Regional de Saúde – Sinop, realizaram inspeção sanitária na Unidade de Coleta e Transfusão localizada no município de Colíder, MT, no
s
ano
s
de 2018, 2019, 2022 e 2024, em todas elas constatando irregularidades no local.

O Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n.° 3082-4497.2024 (ID. 265251344 – pág. 235/254), realizado em 26.03.2024, objeto específico da presente Ação Civil Pública, indicou irregularidades relacionadas à gestão documental, gestão de recursos humanos, equipamentos, estrutura física e processo e procedimento.

Em relação à gestão documental, a equipe de vistoria descreveu as seguintes irregularidades:

1.

Não possui dados cadastrais atualizados junto ao sistema estadual de vigilância sanitária/ SVS. Lei n° 7110/99 e atualizações, art. 14°, c/c RDC/ANVISA nº 63/11, Art.10º. Irregularidade já notificada em inspeção anterior 3082.11677.2022

2.

Não possui Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados. RDC 63/2011, Art. 6º. Irregularidade já notificada em inspeção anterior 3082.11677.2022

3.

Não apresentou o Plano de Gerenciamento de Tecnologia conforme a RDC 509/21-ANVISA. Obs.: Plano de Gerenciamento para as seguintes tecnologias em saúde: I - produtos para saúde, incluindo equipamentos de saúde; II - produtos de higiene e cosméticos; III - medicamentos; IV - saneantes. A elaboração do Plano de Gerenciamento, bem como, as etapas e critérios mínimos para o gerenciamento de cada tecnologia em saúde abrangida pela RDC 509/21, deve ser compatível com as tecnologias em saúde utilizadas no estabelecimento para prestação de serviços de saúde e obedecer a critérios técnicos, à legislação sanitária vigente. contrariando RDC/ANVISA nº 11/14, c/c Art. 54, RDC/ANVISA nº 63/11, c/c RDC/ANVISA nº 509/21. Irregularidade já notificada em inspeção anterior 3082.11677.2022

4.

Não apresentou licença ambiental expedido por órgão competente – SEMA. Irregularidade já notificada em inspeção anterior 3082.11677.2022

5.

Não apresentou laudo técnico do corpo de bombeiro para instalação de extintor de incêndio em toda a edificação. Irregularidade já notificada em inspeção anterior 3082.11677.2022

6.

POP da coleta de sangue necessita de alteração de acordo com o fluxo de trabalho. RDC 34/2014, Art. 10

7.

Inexistência de procedimento definido para homogeneização da bolsa de sangue durante a coleta (nos casos e pane do equipamento). RDC 34/2014, Art. 34 § 4. Irregularidade já notificada em inspeção anterior 3082.11677.2022

8.

Inexistência de Programa de Capacitação de Recursos Humanos com acompanhamento e avaliação. RDC n° 34/2014 – Art. 7°- § 1°; RDC 63/2011, Art.31, Art. 32, Parágrafo único Art.

9.

O serviço de hemoterapia não possui sistema de gestão da qualidade que inclua a definição da estrutura organizacional e das responsabilidades, a padronização de todos os processos e procedimentos, o tratamento de não conformidades, a adoção de medidas corretivas e preventivas e a qualificação de insumos, produtos e serviços e seus fornecedores, visando à implementação do gerenciamento da qualidade. RDC 34/2014, Art. 9º

10.

Inexistência de Sistema de codificação desde a coleta até a liberação, que garanta rastreabilidade do produto (hemocomponentes) e do pessoal técnico responsável pelas atividades (registros informatizados ou manuais). RDC 34/2014 – Art.15

11.

Inexistência de Treinamento para utilização do sistema informatizado. RDC 34/2014 – Art.7 § 1°

12.

Inexistência de dados e informações legíveis e seguras. RDC 34/2014 – Art.15 § 1°

13.

Não realiza/registra manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos. RDC 34/2014 – Art. 11; RDC 63/2011, Art. 23, Inciso IX

14.

Inexistência de contrato e cronograma de manutenção preventiva dos equipamentos. RDC 34/2014 – Art. 11; RDC 63/2011, Art. 23, Inciso V

15.

Inexistência de rotina de identificar os equipamentos com defeitos e/ou remoção da área de trabalho. RDC 34/2014 – Art. 11

16.

Inexistência de Treinamento periódico da equipe envolvida em procedimentos técnicos em biossegurança, inclusive da equipe terceirizada. RDC 34/2014 – Art. 10 § 3°; RDC 63/2011, Art. 23, Inciso III

17.

Inexistência de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), aprovado pelos órgãos competentes. RDC 34/2014 – Art. 18 § 1°; RDC 222/2018, Art. 5º. Possui documento mas não foi submetido à análise e aprovação.

18.

Não foi apresentado registro de qualificado/capacitado dos profissionais para setor de distribuição dos hemocomponentes. RDC n° 34/2014, Art. 7, RDC 63/2021, Art. 7º Inciso II letra A

19.

Não apresentou registro de treinamento de equipe envolvida no manejo de resíduos de serviços de saúde inclusive da equipe terceirizada. RDC 34/2014 – Art. 18 § 2°; RDC 222/2018, Art. 4º; RDC 63/2011, Art. 23, Inciso X

20.

Inexistência de contrato, convênio ou termo de compromisso para distribuição de hemocomponentes, contemplando as determinações da legislação vigente, inclusive, as responsabilidades pelo transporte e a necessidade de regularização dos serviços envolvidos junto à vigilância sanitária. RDC n° 34/2014, Art. 122

21.

Ausência de documento formal (contrato ou similar) que defina responsabilidades no processo de investigação entre o fornecedor de hemocomponentes e serviço o transfusional. RDC 34/2014 – Art. 102

22.

Inexistência de documentos de fácil leitura, com conteúdo único e claramente definido, para investigação da retrovigilância. RDC 34/2014 – Art. 15 § 1°

23.

Inexistência de estrutura organizacional com responsabilidade definida para cada setor do serviço. RDC 34/2014 –Art. 9º

24.

Inexistência de avaliação sistemática de todos os procedimentos adotados pelo serviço, principalmente no caso de alteração do processo

25.

Inexistência de POP atualizado e disponível, para gestão de qualidade. RDC n° 34/2014, Art. 10

26.

Inexistência de procedimentos estabelecidos e registrados para tratamento de não conformidades e medidas corretivas de forma clara e objetiva. RDC 34/2014 – Art. 9º

27.

Inexistência de procedimentos estabelecidos e registrados para lidar com as reclamações. RDC 63/2011, Art. 7º, Inciso III

28.

Inexistência de procedimentos estabelecidos e registrados em casos de produtos não conformes. RDC 63/2011, Art. 23, Inciso XIV

29.

Inexistência de avaliação sistemática dos resultados do controle de qualidade das amostras de hemocomponentes avaliados, e registro das ações corretivas e preventivas adotadas. RDC n° 34/2014, Art. 69

30.

Inexistência de procedimentos para identificar e notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não conformidades relacionadas à qualidade e segurança de produtos. RDC 34/2014 – Art. 13; RDC 63/2011, Art. 23, Inciso XIV

31.

Não foi apresentado registro de qualificação/ treinamento dos profissionais do setor de imunohematologia do receptor. RDC 34/2014, Art. 7º

32.

Não foi apresentado registro de treinamento dos profissionais que realizam transporte. RDC 34/2014, Art. 138

33.

Inexistência de CQI – Controle de Qualidade Interno. RDC 34/2014, Art. 105 e Art.134

34.

Presença de POP desatualizado em relação as técnicas executadas na triagem hematológica. RDC n° 34/2014, Art. 10; RDC 63/2011 Art. 51

35.

Inexistência de protocolos de controle das indicações de uso e do descarte de hemocomponentes.

36.

Não foi apresentado registro de qualificação e capacitação do pessoal. RDC 34/2014, Art. 7; RDC 63/2021, Art. 7º Inciso II letra a

37.

Inexistência de Protocolo de transfusão de neonatos e crianças até 4 meses de vida, contudo não seguem o preconizado. RDC 34/2014, Art. 140 Item I

38.

Inexistência de registros de treinamento da equipe profissional para atendimento em situações de emergências. RDC 34/2014, Art. 42 e Art. 15; RDC 63/2011 Art. 17 Incisos I, II Letra A

39.

Não há aprovação pela vigilância sanitária competente da infraestrutura para realização da coleta externa. RDC 34/2014, Art. 43

40.

Inexistência de registros referentes à informação da programação de coleta externa a Vigilância Sanitária competente. RDC 34/2014, Art. 43

41.

Não há validação do processo de transporte das bolsas coletadas que atendam aos parâmetros de acondicionamento, tempo previsto e controle de temperatura (1 a 10°C, exceto para produção de plaquetas, se produzirem, de 20 a 24°C). RDC 34/2014, Art. 44 § 1º

Quanto
à gestão de recursos humanos, apontou:

1.

Não possui funcionária para a limpeza exclusiva da UCT. RDC 63/11-ANVISA Capítulo II Seção I, item II a, ART 17. Irregularidade já notificada em inspeção anterior 3082.11677.2022

2.

Não há Pessoal qualificado/capacitado para a gestão de qualidade. RDC 34/2014 – Art. 7°

3.

Inexistência de treinamento sistemático de pessoal para toda e qualquer alteração de atividade. RDC 63/2011, Art. 32, Parágrafo único e Art. 33

4.

Não foi apresentado registro de capacitação do pessoal na realização da triagem hematológica RDC 34/2014, Art. 7; RDC 63/2021, Art. 7º Inciso II letra a

5.

Inexistência de registro de pessoal qualificado/capacitado para realização do processamento/ fracionamento dos hemocomponentes. RDC 34/2014, Art. 7; RDC 63/2021, Art. 7º Inciso II letra a

A respeito do processo e procedimento, destaca:

1.

Presença de cabine de segurança biológica (câmara de fluxo laminar), em desuso realizando abertura do sistema na sala processamento/ fracionamento dos hemocomponentes. RDC n° 34/2014, Art. 49

2.

Inexistência de registro da certificação e qualificação equipamento (cabine de segurança biológica), na sala processamento/ fracionamento dos hemocomponentes. RDC n° 34/2014, Art. 49/2

3.

Presença de POP desatualizado nas áreas de Processamento/ fracionamento; Armazenamento/ distribuição, laboratório de imunohematologia. RDC n° 34/2014, Art. 10; RDC 63/2011 Art. 51

4.

As atividades, em geral, não são executadas em conformidade com o POP. RDC n° 34/2014, Art. 10

5.

Não há registro da avaliação das bolsas de sangue total provenientes da coleta externa. RDC n° 34/2014, Art. 47 e Art. 53

6.

Inexistência de mecanismos de controle sistemático da produção (controle em processo), incluindo avaliação de produtos intermediários e final (avaliação de volume e macroscópica) durante o processamento e medidas para lidar com os desvios. RDC n° 34/2014, Art. 64

7.

Etiqueta não apresenta todas as informações necessárias: nome e endereço do serviço coletor, data da coleta, volume e tipo de hemocomponente, quantidade de anticoagulante (exceto em hemocomponente obtidos por aférese. RDC n° 34/2014, Art. 112

8.

Concentrado de hemácias produzido a partir de sangue total com 300 a 405 ml não são rotulados como “Unidade de Baixo Volume de Concentrado de Hemácias”. RDC n° 34/2014, Art. 112

9.

nexistência de procedimentos definidos para ações visando o restabelecimento das condições preconizadas de armazenamento, em casos de acionamento de alarmes. RDC n° 34/2014, Art. 119, § 3º

10.

Inexistência de procedimentos estabelecidos e escritos para o manejo dos hemocomponentes que tenham sido rejeitados. RDC n° 34/2014, Art. 117

11.

O serviço de hemoterapia não possuir área separada para o armazenamento de sangue e hemocomponentes que tenham sido rejeitados. RDC n° 34/2014, Art. 117, Parágrafo único

12.

Inexistência de realização e registro da saída do sangue e/ou hemocomponentes com identificação dos locais de destino, verificação de integridade das unidades e a temperatura de conservação conforme legislação vigente. RDC n° 34/2014, Art. 123

13.

Inexistência de registros da validação dos processos de acondicionamento e transporte de hemocomponentes (incluindo capacidade máxima de bolsas por embalagem, sistema de monitoramento da temperatura por tempo pré-determinado). RDC n° 34/2014, Art. 122, Parágrafo Primeiro

14.

Não comunicam o processo de investigação instaurado à VISA competente. RDC 34/2014 – Art. 104; Instrução normativa nº 1/ 2015, Art. 5º § 1º

15.

Inexistência de registros dos controles de temperatura dos hemocomponentes durante o transporte: sangue total e concentrado de hemácias (1 a 10°C, concentrados de plaquetas e granulócitos (20 a 24°C), hemocomponentes congelados (temperatura de armazenamento). RDC n° 34/2014, Art. 122, Parágrafo 2 a 6

16.

Inexistência de procedimentos estabelecidos para reintegração de hemocomponentes, sendo condições indispensáveis: não abertura do sistema, temperatura controlada de acordo com a especificação do hemocomponente em todo tempo fora do serviço, documentação especificando a trajetória da bolsa, presença de amostra de concentrado de hemácias suficiente para realizar testes. (RDC n° 34/2014, Art. 125)

17.

Não realizam Auditoria interna.

18.

Inexistência de registro da qualificação/ treinamento dos profissionais que realizam controle de qualidade. RDC 34/2014, Art. 7º § 1º

19.

Inexistência de plano de amostragem (protocolo escrito) definido para o controle de qualidade dos hemocomponentes - tipo de controle, periodicidade, amostragem, os critérios de aceitação e parâmetros mínimos (conformidade igual ou maior que 75% de cada item controlado em todos os hemocomponentes, exceção do conc. hemácias por aférese e contagem de leucócitos em componentes celulares desleucocitados que devem ser de 90%). RDC n° 34/2014, Art. 68

20.

Inexistência de controle de qualidade dos hemocomponentes produzidos, conforme preconizado. RDC 34/2014, Art. 64

21.

Inexistência de procedimento estabelecido para a qualificação de fornecedores. RDC 34/2014 – Art. 9º

22.

Inexistência de validação de processos considerados críticos para a garantia da qualidade dos produtos e serviços, antes de sua introdução e sempre que alterados. RDC 34/2014 – Art. 9º

23.

Inexistência de calibração de pipetas e termômetros. DC n 34/2014, Art. 11

24.

Presença de POP desatualizado para setor de imunohematologia do receptor. DC 34/2014, Art. 10

25.

Inexistência de AEQ – Avaliação Externa da Qualidade , o ultimo a ser feito foi em novembro de 2023. E os realizados em 2023, não estão arquivados e organizados como deveria. RDC 34/2014, Art. 106

26.

Inexistência de controle de qualidade de reagentes, incluindo inspeção visual, lote a lote e por remessa de reagentes em uso a fim de comprovar se os mesmos estão dentro do padrão estabelecido pelo fabricante. (RDC 34/2014, Art. 107)

27.

Inexistência de mecanismo de avaliação e controle frequente dos resultados, referente à de hemoglobina e hematócrito. RDC 34/2014, Art. 25 Item VIII

28.

As atividades de triagem clínica não são realizadas por profissional da saúde de nível superior. RDC 34/2014, Art. 24, RDC 63/2011 Art. 16

29.

O procedimento voto de auto exclusão não é confidencial. RDC 34/2014, Art. 29

30.

O Não foi apresentado registro dos treinamentos dos profissionais da transfusão. RDC 34/2014, Art. 128

31.

Inexistência de Realiza transfusão em RN abaixo de 1.200g com produtos leucorreduzidos ou não reagentes para CMV.

32.

Amostras para as provas laboratoriais e as bolsas de sangue total são levadas da sala de para sala de armazenamento nas mãos

33.

Realizam sangria terapêutica dos pacientes na sala de doação de sangue, cruzamento de fluxo (doador X paciente), sala não pode ser compartilhada. RDC 63/2011, Art. 17, Art. 34

34.

Constatado rotina de passar apenas álcool 70 nas mãos e não lavarem as mãos conforme preconizado. Manual de Referência Técnica para a Higiene das Mãos, 2009. Portaria 2616/ 1998

35.

Presenciado técnica de assepsia de em superfície de forma incorreta. RDC 63/2011, Art. 57

No que tange aos equipamentos, a equipe de vistoria evidenciou:

1.

Presença de cadeira com revestimento danificado em diversos setores. RDC 63/11-ANVISA ART 56

2.

Inexistência de equipamentos qualificados, suficientes e de acordo com técnicas utilizadas (extrator automático, dispositivo de conexão estéril), processamento/ fracionamento dos hemocomponentes. RDC n° 34/2014, Art. 48; RDC 63/2011 Art. 7º Inciso III Letra C

3.

O serviço de hemoterapia não possui equipamentos que possua programa que inclua qualificação, calibração, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos, mantendo os respectivos cronogramas e registros. RDC 34/2014, Art. 11

4.

Inexistência de softwares testados, quanto aos processos operacionais do ciclo do sangue, antes de sua utilização e quando houver mudanças. RDC 34/2014 – Art.16 § 1°

5.

Inexistência de equipamentos críticos com identificação única que permita sua completa rastreabilidade nos processos. RDC 34/2014 - Art. 11

6.

Congeladores da sala de armazenamento não possuem sistema de alarme sonoro e visual, temperatura controlada e registrada, mantida a 20ºC negativos ou 18°C negativos e registrada, conforme legislação vigente. RDC n° 34/2014, Art. 119

7.

Inexistência de realização/registro, calibração/aferição periódica de equipamentos que medem ou dependem de parâmetros físicos. RDC 34/2014 – Art. 11; RDC 63/2011, Art. 23, Inciso IX

8.

Inexistência de procedimentos escritos de acordo com as instruções dos fabricantes de saneantes regularizados juntos à ANVISA. RDC 34/2014 – Art. 10 § 1°

9.

Temperatura de armazenamento de concentrado de hemácias fora do preconizado pela legislação a 2ºC a 6ºC câmara fria com temperatura 8ºC e o alarme não dispara. RDC n° 34/2014, Art. 56

10.

Inexistência de acessórios completos na sala de triagem hematológica da lavagem das mãos. RDC 63/2011, Art. 59

11.

Equipamento não está qualificado e em conformidade com as técnicas utilizadas na triagem hematológica, apresenta discrepância nos resultados Hg e Ht . RDC 34/2014, Art. 25 Letra e, Item VIII; RDC 63/2011 Art. 7º Inciso III Letra C

12.

Os equipamentos não estão devidamente identificados com mecanismos que relacionem o equipamento a cada coleta realizada. RDC 34/2014, Art. 11

13.

Não possui acessórios para lavagem das mãos dos profissionais nos diversos setores do serviço. RDC 63/2011, Art. 59

Sobre a estrutura física, elencou as irregularidades a seguir:

1.

Inexistência de sanitários por separação de gênero para os doadores. RDC 63/2011, Art. 17 e Art. 34. Irregularidade já notificada em inspeção anterior 3082.11677.2022

2.

As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, gases, climatização, proteção e combate a incêndio, comunicação e outras existentes, não atendem às exigências dos códigos de obras e posturas locais, assim como normas técnicas pertinentes a cada uma das instalações. RDC 63/2011, Art. 35. Irregularidade já notificada em inspeção anterior 3082.11677.2022

3.

A estrutura física do serviço de hemoterapia não apresentar ambientes e fluxo compatíveis com as atividades desenvolvidas, observando aquelas que requeiram salas ou áreas exclusivas, de forma a minimizar o risco de ocorrência de erros, otimizar as atividades realizadas e possibilitar a adequada limpeza e manutenção, de acordo com a legislação vigente. RDC 34/2014 – Art. 8º, § 1º c/c RDC 50/2002 na integra, c/c RDC/ ANVISA 63/2011, Art. 23, Item I e Art. 34. Irregularidade já notificada em inspeção anterior 3082.11677.2022

4.

Presença de maca no corredor de circulação, com diversos utensílios (frascos de almotolia). RDC 34/2014, Art. 50; RDC 63/2011, Art. 17 e Art. 34

5.

Corredor - presença de caixa usada no transporte de hemocomponentes depositadas no corredor por falta de espaço no serviço. RDC 34/2014, Art. 50; RDC 63/2011, Art. 17 e Art. 34. Irregularidade já notificada em inspeção anterior 3082.11677.2022

6.

Sala de armazenamento de hemocomponente liberado, subdimensionada. RDC 63/2011, Art. 17

7.

Expurgo sendo usado como sala de diluição e expurgo, espaço subdimensionado. RDC 63/2011, Art. 17 e Art. 34

8.

Inexistência de supervisão técnica efetiva nos respectivos setores do ciclo do sangue, de acordo com a habilitação e registro profissional no respectivo conselho de classe, além de mecanismos que garantam a supervisão das atividades durante todo o período de funcionamento do setor (O serviço de hemoterapia deve possuir ainda, nos respectivos setores do ciclo do sangue, designação de supervisão técnica de acordo com a habilitação e registro profissional no respectivo conselho de classe, além de mecanismos que garantam a supervisão das atividades durante todo o período de funcionamento do setor. RDC n° 34/2014 – Art. 6°; Lei 10205/2001 – Art. 7°

9.

Inexistência de área física conforme legislação vigente para sala processamento/ fracionamento dos hemocomponentes. RDC n° 34/2014, Art. 50 e Art. 51; RDC 63/2011 Art. 17

10.

Inexistência de projeto arquitetônico aprovado pelo órgão competente. RDC 34/2014 – Art. 8º, § 1º, § 2º; RDC 50/2002 - UNIDADE FUNCIONAL: 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA 4.9; RDC 63/2011, Art. 34

11.

Área física/sala Rotulagem e Liberação não encontra se em conformidade com legislação vigente. (Verificar iluminação, fluxo unidirecional e ventilação) RDC n° 34/2014, Art. 50; RDC 63/2011 Art. 17

12.

Edificação não está em conformidade com as atividades desenvolvidas. RDC 50/2002 - UNIDADE FUNCIONAL: 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA 4.9; RDC 63/2011, Art. 17 e Art. 34

13.

Inexistência de Ambientes, salas e setores identificados e ou sinalizados de acordo com as normas de biossegurança e de saúde do trabalhador. RDC 34/2014 – Art.7º § 1°; RDC 63/2011, Art.7º, Inciso I, II, Letra b

14.

Inexistência de material de revestimento de pisos, paredes, bancadas e tetos que atendem as exigências legais. RDC 34/2014 – Art.8º § 2°; RDC 63/2011, Art. 35

15.

Inexistência de equipamentos críticos com identificação única que permita sua completa rastreabilidade nos processos. RDC 34/2014 - Art. 11

16.

Área/Sala do Armazenamento de Sangue e Hemocomponentes não atende legislação vigente. RDC 63/2011 Art. 17

17.

Inexistência de Área física conforme legislação para gestão de qualidade. RDC 34/2014, Art. 8º, § 1º

18.

Inexistência de Área física conforme legislação vigente para laboratório de imunohematologia do receptor. RDC 34/2014, Art.8, RDC 50/2002 Parte 2, Tabela 4, Item 4.9.16, 4.9.17 e 4.9.18

19.

Inexistência de área (s) específica (s) destinada (s) ao armazenamento dos produtos e insumos dentro do serviço de hemoterapia. RDC 34/2014 – Art. 14; RDC 63/2011, Art. 17, Art. 34

20.

Inexistência espaço físico da sala de triagem hematológica, conforme legislação vigente (sala ou área específica, fluxo, iluminação, ventilação). RDC 50/2002, Parte 2, Tabela 4, Item 4.9.3, § 1º, 2º; RDC 63/2011 Art. 17

21.

Sala de coleta de sangue do doador, não possui pia para lavagem das mãos dos profissionais do setor. RDC 50/2002 - UNIDADE FUNCIONAL: 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA 4.9; RDC 63/2011, Art. 34

22.

Presença de infiltração nas paredes nos diversos setores. RDC 63/2011, Art. 36

Como se vê, evidentemente, diversos dos problemas listados colocam em risco não apenas a atividade desenvolvida, de extrema relevância à coletividade, como a saúde e segurança dos doadores, profissionais da saúde e dos beneficiários dos procedimentos hemoterápicos.

E
,
isso porque, persistem vícios como
ausência de assistência médica integral durante a coleta, inadequação da estrutura física, falhas no controle de qualidade de insumos e reagentes, armazenamento fora dos parâmetros legais de hemocomponentes, ausência de licença do Corpo de Bombeiros, além da falta de treinamentos técnicos regulares. Trata-se, portanto, de situação de gravidade manifesta, que vulnera não apenas os protocolos técnicos, mas o próprio direito fundamental à saúde.

Nessa toada, considerando que as notificações para que sejam sanadas as irregularidades pelo Poder Público estão sendo reiteradas há mais de 06 (seis) anos, mostra-se como inquestionável a omissão estatal, sendo certo que a adoção de providências, após a concessão de liminar, não esvai o objeto da pretensão inicial, qual seja, a adequação da unidade para atendimento à população.

Ressalta-se que o direito à saúde, no ordenamento pátrio, ostenta natureza de direito público subjetivo, ou seja, cuja concretização independe da discricionariedade administrativa quando presente omissão ou deficiência grave na prestação do serviço.

Outrossim, conquanto a parte apelante sustente que é defeso ao Poder Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

A propósito, consoante destacou o juízo singular, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n.°
648.612/RJ, de repercussão geral, reafirma que não se configura violação ao
princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para assegurar direitos fundamentais frente a omissões estatais comprovadas e persistentes. Confira-se:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.

2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e

(ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.

3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado,

por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.

5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.

6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Portanto, sempre que houver
violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Grifo nosso).

A inércia do Estado de Mato Grosso por mais de seis anos evidencia o descumprimento de um dever jurídico concreto. O Poder Judiciário não se imiscui, neste caso, na escolha discricionária de políticas públicas, mas atua para compelir o gestor ao cumprimento de obrigações constitucionais mínimas. A alegação de obstáculos orçamentários e procedimentais, embora digna de ponderação em tese, não pode prevalecer diante de violações contínuas a direitos basilares e risco à vida humana.

A cláusula de reserva do possível, amplamente invocada pela Administração Pública, não pode se sobrepor à reserva do mínimo existencial, mormente no presente caso, quando, em sua maioria, as pendências e irregularidades constatadas estão relacionadas ao aspecto documental e organizacional, porquanto grande parte dos apontamentos foram classificados, pela inspeção sanitária, na categoria de gestão de documentos e processo e procedimentos.

Os elementos probatórios demonstram de forma clara a continuidade de falhas que extrapolam o campo da conveniência administrativa e adentram o da ilegalidade sanitária e da negligência institucional.

Acrescente-se, ainda, o valor simbólico e estratégico de uma unidade de coleta e transfusão de sangue no contexto de um sistema público de saúde. A segurança da cadeia hemoterápica constitui pré-requisito inafastável da dignidade do paciente, sendo a negligência nesse setor especialmente grave por seu potencial lesivo à coletividade.

Outrossim,
no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1º, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público para que salvaguarda dos direitos difusos em questão.

Do mesmo modo, cumpre enfatizar que a obrigação discutida no processado não implica em ingerência do Poder Judiciário na gestão dos recursos públicos e inobservância de dotação orçamentária, porquanto não se está obrigando o ESTADO DE MATO GROSSO a construir uma unidade de saúde, mas na implementação de medidas para organizar a gestão documental e procedimental das atividades do banco de coleta de sangue, e realizar a adequação estrutural, a fim de corrigir as irregularidades evidenciadas, que afetam a prestação do serviço público dentro dos preceitos constitucionais.

De outra parte, quanto à obrigação de fazer, de acordo com a tese fixada no Tema n.° 698, já transcrito nesse voto, a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem
alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

Nessa linha de intelecção, conclui-se como necessária a adequação da sentença, como forma de preservar o espaço de discricionariedade do mérito administrativo, para estabelecer ao ESTADO DE MATO GROSSO a finalidade a ser atingida, qual seja, suprir as inconsistências anteriormente elencadas, mediante a apresentação de um planejamento para sanar as irregularidades apontadas no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n.° 3082.4497.2024, o qual deve conter um cronograma que viabilize a gestão organizacional e adequação estrutural, priorizando as medidas urgentes, em especial aquelas que reflitam diretamente nos procedimentos realizados pela unidade de saúde.

Em relação à gestão de recursos humanos, cumpre ao ente público suprir o déficit de profissionais, como os responsáveis técnicos e servidor específico para a limpeza da unidade, optando pelo meio que se adeque à realidade financeiro-orçamentária, a exemplo do concurso público, remanejamento de recursos humanos, terceirização, entre outros.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e,
em REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, a fim de adequar a obrigação de fazer e estabelecer ao
ESTADO DE MATO GROSSO que apresente um planejamento para sanar as irregularidades apontadas no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n.° 3082.4497.2024, dentro de um prazo de 03 (três) meses, o qual deve conter um cronograma que viabilize a gestão organizacional e adequação estrutural, priorizando as medidas urgentes, em especial aquelas que reflitam diretamente nos procedimentos realizados pela unidade de saúde, a serem atendidas dentro do prazo de 12 (doze) meses, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025